Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Antônia Sousa da Silva em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada em seu desfavor pelo agravado – Banco BMG S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a cominação ao agravado da obrigação de suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado no 45331056, celebrado entre as partes. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao concerto demanda a instauração do contraditório. Irresignada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, cominando-se ao agravado a obrigação de suspender os descontos referentes ao contrato individualizado, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, ao contratar com o agravado, fora induzida a crer que a avença consubstanciava-se em empréstimo consignado no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser pago mediante descontos no valor médio de R$ 67,27 (sessenta e sete reais e vinte e sete centavos). Apontara que, após transcorridos 91 (noventa e um) meses, tendo pagado o valor de R$ 6.122,24 (seis mil cento e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), realizara contato com o demandado para verificar a razão pela qual o empréstimo ainda não havia sido quitado, oportunidade em que fora informada de que o contrato firmado não possuía a natureza de empréstimo consignado, ao passo que os descontos efetivados referiam-se a saques de cartão de crédito consignado - RMC. Asseverara que fora tomada de surpresa, pois sequer conhecia a existência de contrato mediante reserva de margem consignável - RMC e tampouco o teria utilizado, advertidamente ou não. Realçara que se trata de pessoa idosa, e, porquanto desconhecia a natureza do concerto firmado, havendo sido induzida a firmá-lo, restaria evidente que a avença fora maculada por vício de consentimento, ensejando a necessidade de concessão da antecipação de tutela recursal que vindicara, suspendendo-se os descontos realizados em sua folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Antônia Sousa da Silva em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual ajuizada em seu desfavor pelo agravado – Banco BMG S/A –, indeferira a tutela de urgência de natureza cautelar que reclamara objetivando a cominação ao agravado da obrigação de suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado no 45331056, celebrado entre as partes. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que a aferição da probabilidade do direito invocado em face das ilegalidades imputadas ao concerto demanda a instauração do contraditório. Irresignada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, cominando-se ao agravado a obrigação de suspender os descontos referentes ao contrato individualizado, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se debitar ao agravado, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados na folha de pagamento de benefício previdenciário da agravante, incidentes sobre sua aposentadoria, a título de reserva de margem para cartão de crédito – RCM, conforme convencionado entre as partes. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduzira, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamada, não afigura-se guarnecida de suporte legal. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara a agravante desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. A relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça[2]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação. Ao invés, a interseção judicial sobre o ajustado está condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificada a relação jurídica de consumo no caso em deslinde, resta ser aferida a modalidade de negócio jurídico concertado entre as partes, uma vez que a agravante defendera que incorrera em erro e fora induzida pelo agravado a celebrar avença diversa da que acreditava estar entabulando. Sustentara que, no momento da celebração do ajuste acreditava que estava firmando contrato de mútuo normal, na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento, conquanto, em verdade, havendo sido ludibriada, concertara contrato de cartão de crédito. Os vícios apontados, ao menos nessa análise perfunctória, não emergem indeléveis. Como cediço, o contrato de cartão de crédito é instrumento por meio do qual o emissor (administradora do cartão de crédito) confere ao adquirente (titular do cartão) documento pessoal e intransferível, o qual lhe permite realizar transações junto a estabelecimentos de fornecedores de bens e serviços, previamente credenciados à administradora do cartão, comprometendo-se o emissor a adimplir as obrigações assumidas perante os estabelecimentos e recebendo, em um momento seguinte, do titular, os valores desembolsados. Posteriormente, as administradoras dos cartões passaram a permitir a realização de saques em dinheiro, conferindo ao titular do cartão a possibilidade de utilizar do limite previamente estipulado, como meio de acesso ao dinheiro em espécie. Sob essa realidade material, do acervo probatório coligido ao instrumento processual apura-se que a agravante celebrara com o agravado, em 3 de março de 2016, contrato denominado “TERMO DE ADESÃO: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”,[3] havendo previsão de cláusula de reserva de margem consignável (RMC) a ser efetivada com o desconto em folha de pagamento da parcela mínima da fatura mensalmente apurada. O ajustado contemplara informações claras sobre o instrumento firmado, sobre a condição para liberação do uso do cartão, que dependia da atuação da agravante, e sobre a forma de manejo do cartão, acentuando, inclusive, a possibilidade de saque em espécie. Transcreve-se, por oportuno, as cláusulas do instrumento negocial que contemplam essas previsões, in verbis: “VIII – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO 8.1. Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S/A para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 8.2 O(A) ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV (...) O(A) ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável. 8.3. Ocorrendo a inadimplência e/ou a impossibilidade do desconto em folha de pagamento/benefício, nos moldes aqui convencionados, o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza desde já o BANCO BMG S/A, diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta corrente de sua titularidade, mantida junto ao BANCO BMG ou em outra Instituição Financeira, o valor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do Cartão de Crédito Consignado ora contratado.(...) X – SAQUE AUTORIZADO – SOLICITAÇÃO E DECLARAÇÃO DO(A) ADERENTE/TITULAR 10.1. Solicito que seja realizado saque, no valor abaixo informado, mediante débito no cartão de crédito consignado conforme solicitado por meio do presente termo de adesão. Estou ciente de que o saque solicitado está sujeito à cobrança de tarifa e dos encargos abaixo descriminados, os quais me foram previamente informados e com os quais concordo plenamente, estando ciente de que os encargos incidirão sobre o valor o saque desde a data da sua realização até o efetivo pagamento do referido valor. (...)”.[4] Afere-se, destarte, que, conforme contratado, a natureza do concerto, assim como seus termos, encargos incidentes sobre os débitos germinados das operações e dos valores sacados em espécie e a possibilidade de realização de saques mediante utilização do cartão de crédito foram efetivamente informados por ocasião da celebração da avença. Diante dos valores sacados e da existência de informações claras e precisas constantes do regulamento para utilização do cartão de crédito e do cartão de crédito consignado, do qual a agravante tivera ciência, tanto que apusera sua assinatura no instrumento negocial, carece de verossimilhança a alegação que aduzira no sentido de que pretendera, em verdade, firmar com o agravado contrato de empréstimo consignado, afastando-se, assim, a aplicação subsidiária do preconizado nos artigos 112[5] e 113[6] do Código do Civil, no sentido de se reconhecer a subsistência de contrato de empréstimo consignado, e não de cartão de crédito com reserva da margem consignável, conforme o efetivamente negociado e contratado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda. Regularmente formalizado por partes capazes e tendo por escopo um objeto lícito e possível, a interseção do Judiciário em suas cláusulas somente é cabível e somente deve ser permitida quando qualquer dispositivo se afigurar excessivamente oneroso para um dos contratantes, de forma a lhe subtrair as indispensáveis comutatividade e consensualidade do avençado. Contudo, o legislador constituinte, com o pragmatismo que lhe é peculiar e atento à proliferação das relações sociais e comerciais e dos conflitos interpessoais mais constantes, içara à condição de dogma constitucional a outorga de proteção ao direito do consumidor como forma de conferir expressão e efetividade ao princípio da igualdade, dispensando tratamento diferenciado àquele que, a despeito de determinante, ocupa posição de inferioridade e hipossuficiência na cadeia produtiva como forma de colocá-lo em situação análoga ao fornecedor de serviços e produtos, consoante emerge cristalino do contido nos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, da vigente Carta Magna. Desse mandamento constitucional emergira o Estatuto Tutelador das Relações de Consumo e de Proteção ao Consumidor (Lei n. 8.078/90) como instrumento destinado a instrumentalizá-lo e conferir-lhe efetividade, dispensando tratamento normativo às relações de consumo. Dentre as diretrizes nucleares sobre as quais se pautam o Código de Defesa do Consumidor, emergem os Princípios da Transparência e da Informação, alçados à prioridade pela norma consumerista com o fim precípuo de regulamentar o poder econômico, os quais garantem ao consumidor o direito essencial e básico de ser informado sobre todos os aspectos dos serviços ou produtos que lhe são disponibilizados. Nesse sentido, cabe ao fornecedor a inafastável obrigação de detalhar suas características, qualidades, preços, etc. de forma clara, pontual e precisa, com o objetivo de dar ciência ao consumidor sobre todas as informações essenciais à decisão de adquirir, ou não, o produto ou serviço, não se admitindo eventuais falhas ou omissões. Dentre outras disposições protecionistas às relações de consumo, os artigos 4°, inciso IV, e 6o, inciso III, da Lei n. 8.078/90 assim estabelecem, ad litteris: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)” À guisa dos dispositivos legais supracitados, não se pode olvidar que ao consumidor é assegurado o direito básico de obter informação adequada e precisa sobre os diferentes serviços que lhe são disponibilizados, tendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades – que devem estar condizentes com o serviço individualizado a ser prestado – e às demais condições pertinentes ao negócio a ser entabulado, ensejando a ilação no sentido de que o desrespeito aos princípios norteadores das relações de consumo se configura afronta à norma legal, devendo, pois, ser reprimida. O dever de transparência e informação na formação dos contratos celebrados com consumidores exige uma conduta leal e respeitosa durante todas as fases contratuais, restando expressamente previsto, ademais, esse dever do fornecedor, no caso de serviços que envolvam outorga de créditos, no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei no 9.298, de 1o.8.1996) § 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.” A seu turno, no caso, ressoa impassível de controvérsia que o banco, ora agravado, efetivamente observara o dever de transparência, com prévio esclarecimento sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, conforme se depreende da nomenclatura constante no cadastro que assinara o agravado, qual seja, “Termo de adesão: Cartão de Crédito Consignado BMG S/A”, das cláusulas insertas no instrumento, e da devida previsão de cobrança de forma consignada. Deve ser assinalado que é descabido e desnecessário, in casu, falar-se em número de parcelas, uma vez que trata-se, em verdade, de refinanciamento contínuo do saldo devedor originário das operações realizadas pelo agravado, que poderia facilmente quitar o valor principal, a qualquer momento. Em suma, restara patente a subsistência de informação adequada e precisa à consumidora sobre a natureza e as condições do contrato ao qual estava aderindo. Pontua-se, outrossim, que, em sendo a agravante aposentada pelo regime geral da Previdência, afigura-se legalmente admitida a contratação de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC), em sintonia com o artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS[7], carecendo de verossimilhança a alegação de não ser este o produto que intentara contratar. Sob esse prisma e de forma a ser prevenida a irradiação dos efeitos materiais inerentes ao decidido, afigura-se consoante o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica que o contratado seja preservado, notadamente porque não subsistem vícios ou abusos latentes a maculá-los e aptos a ensejarem que seja suspenso em caráter liminar, porquanto, em suma, a argumentação desenvolvida pela agravante e o direito que invoca não sobejam providos da verossimilhança necessária a aludida resolução. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [3] - ID Num. 183014491 (fls. 338/340), Ação Declaratória de Nulidade no 0719215-19.2023.8.07.0009. [4] - ID Num. 183014491, p. 2 (fl. 339), Ação Declaratória de Nulidade no 0719215-19.2023.8.07.0009. [5] - “Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” [6] - “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.” [7] - “Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito.”